Tribunal: CARF
Processo: 10183.900088/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.900088/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.656 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA ITAPUÃ LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
ERRO DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
À falta de comprovação documental do erro de preenchimento alegado,
prevalecem os valores informados na declaração de rendimentos considerados
no lançamento.

Acordam os membros do colegiado em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1301-005.655, de 14 de setembro de 2021, prolatado no julgamento do processo
10183.900087/2010-50, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra decisão da DRF
Cuiabá que não homologou compensação formalizada em Dcomp (crédito de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.900088/2010-02
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.656 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900088/2010-02

58.290,61), ao argumento de que não teria sido confirmada a existência do pagamento
indicado como indevido.
Não resignada, a requerente alegou ter cometido um erro no preenchimento da
Dcomp ao assinalar como origem do crédito “pagamento indevido ou a maior”,
quando o certo seria saldo negativo de CSLL. O crédito, no entanto, existiria, apesar
do erro na Dcomp. Esta, por sua vez, já teria sido retificada, mas a compensação
contida na declaração retificadora não chegou a ser homologada.
Disse que houve apenas vício formal no preenchimento da declaração.
Citou precedentes do Conselho de Contribuintes e invocou os princípios da
isonomia, e da verdade material, bem como o art. 100, inciso III, do Código Tributário
Nacional – CTN, que elevou à condição de norma complementar as práticas
reiteradamente observadas pela autoridade administrativa, o que se aplicaria no caso
em exame tendo em vista decisões da própria DRF Cuiabá. Com esses fundamentos,
pugnou pela validade da compensação.

A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte, cuja ementa encontra-se abaixo transcrita:
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO INEXISTENTE. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
Não se homologa compensação formalizada por meio de declaração que
indique crédito inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Considerando que na data da formalização da decisão, a relatora,
Conselheira Bianca Felicia Rothschild, encontra-se impossibilitada de
formalizar o Acórdão recorrido por ter sido dispensada de seu mandato,
o Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, nos termos do artigo 17,
inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc responsável pela
formalização do voto vencedor e do presente Acórdão.
Reproduz-se, assim, a seguir as razões de decidir adotadas pela
Conselheira Relatora e unanimemente acompanhadas pelos demais
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.656 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900088/2010-02

membros do Colegiado (aqui incluso este Redator), de forma, a, ao final,
ter-se acordado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às
demais condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO. Fatos
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada contra decisão
da DRF Cuiabá que não homologou compensação formalizada em
Dcomp (crédito de R$ 94.121,75), ao argumento de que não teria sido
confirmada a existência do pagamento indicado como indevido.
Não resignada, a requerente alegou ter cometido um erro no
preenchimento da Dcomp ao assinalar como origem do crédito
“pagamento indevido ou a maior”, quando o certo seria saldo negativo de
IRPJ. O crédito, no entanto, existiria, apesar do erro na Dcomp. Esta, por
sua vez, já teria sido retificada, mas a compensação contida na declaração
retificadora não chegou a ser homologada.
Disse que houve apenas vício formal no preenchimento da declaração.
Não obstante os argumentos levantados em sede de manifestação de
inconformidade, a autoridade de primeira instancia julgou de forma
desfavorável ao contribuinte. Vejamos trecho do Acórdão 04-32.213 - 2a
Turma da DRJ/CGE:
A inserção, no campo destinado ao crédito, de valor inexistente inviabiliza a
própria Dcomp; sobretudo, quando a incorreção se soma a erro quanto à natureza
do crédito e à data de pagamento ou de apuração. A correção de todos esses
dados implicaria elaborar nova Dcomp, procedimento que não se permite ao
órgão julgador.
O erro, frise-se, é admitido pela própria requerente. É fato incontroverso.
Porém, ao contrário do que ela sustenta, não se trata de mero erro de forma. É
erro de conteúdo. Quando se examinam os dados informados na Dcomp,
percebe-se claramente que a manifestação de vontade não se dirigia ao saldo
negativo. Portanto, não socorre a requerente o princípio da verdade material.
A autoridade administrativa se mostrou indiferente ao direito do
contribuinte ao decidir pelo não acolhimento do aduzido sob a
justificativa de que "na DIPJ referente ao ano base 2005 o saldo
negativo apurado é de R$ 24.481,99, valor que não se confunde com
aquele inserido na DCOMP".
De fato, nos pedidos de compensação ou de restituição, como o presente,
o ônus de comprovar o crédito postulado permanece a cargo da
contribuinte, a quem incumbe a demonstração do preenchimento dos
requisitos necessários para a compensação, pois "(...) o ônus da prova
recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato", postura
consentânea com o art. 36 da Lei n° 9.784/1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.656 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.900088/2010-02

Alegou o contribuinte que cometeu erro em sua DCOMP, no entanto,
entendeu a decisão de primeira instancia, que além de ter retificado a
DCTF após a emissão do despacho decisório, teria indicado valor diverso
daquele indicado na DIPJ a título de “saldo negativo”.
Apesar da jurisprudência atual aceitar a possibilidade de retificação da
DCOMP, é fundamental que haja apresentação de documentação contábil
que suporte o erro alegado pelo contribuinte.
A oportunidade de retificação lhe seria garantida caso houvesse juntada
de documentos que pudessem corroborar seus argumentos de defesa.
No caso concreto, no entanto, o contribuinte não apresentou documentos
que alegadamente atestam o erro cometido em sede de recurso
voluntário.
Por essas razões, entendo que não merece razão ao contribuinte.
Desta forma, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e no mérito
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital